Tribunal: TJMT
Processo: 1030346-78.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030346-78.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.806.562/0001-15 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA EM MAIO/2018 - DIVERGÊNCIA QUANTO A DATA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO – PROVA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – OPERADORA – DEMONSTRAÇÃO QUE O PEDIDO SE DEU EM SETEMBRO/2018 – COBRANÇA DE FATURAS DOS MESES ANTECEDENTES – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo divergência quanto a data que teria ocorrido o pedido de cancelamento da linha telefônica, refutando veementemente a operadora de telefonia que o pedido teria se dado em momento posterior, incumbe a parte postulante carrear aos autos o mínimo de prova que demonstra a veracidade de suas alegações, tais como outros canais colocados a disposição do solicitante para proceder ao pedido de cancelamento.

A condenação ao dano moral depende de demonstração do efetivo prejuízo ao qual não comprovado imperioso se faz refutação da postulação.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1030346-78.2028.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA.
-
Id-212938571,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-212938556, que em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1030346-78.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
,
concluiu

por
julgar parcialmente procedentes os pedidos para o fim de:

A) Declarar o cancelamento da linha (65)98111-4723 a contar da data de 10 de setembro de 2018;

B) Em razão do caráter dúplice da ação consignatória, condeno a parte autora a pagar/complementar o valor das faturas, no importe de R$ 656,72, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar-se do vencimento da fatura, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

C) Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Alega que a
sentença alega que a Recorrente não comprovou ter solicitado o cancelamento da linha (65) 98111-4723 em maio/2018 e fixou a data do cancelamento da linha como 10/09/2018 determinando, por consequência, que a Recorrente fizesse o pagamento complementar de R$ 656,72 (seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) para quitação das faturas sub judice

A sentença parte do pressuposto de que o Recorrente não comprovou sua alegação de que teria sido solicitado o cancelamento da linha telefônica ainda em maio de 2018.

Entretanto, a sentença ignorou que a Recorrente demonstrou ter solicitado o cancelamento da linha (65)98111-4723 em
03/05/2018
, por meio do protocolo nº 20184534559870 e, que por tal razão, efetuou diversas contestações acerca das cobranças sobre a linha cancelada, gerando os protocolos relacionados na peça recursal.

Embora o ônus da prova seja invertido, em razão da relação consumerista, como reconheceu a própria sentença recorrida, a Recorrente apresentou especificação de provas, requisitando especificamente a produção de prova documental, com a determinação da Recorrida para que apresentasse as gravações dos protocolos listados.

Ressaltasse que, por óbvio, tal prova só pode ser produzida pela Recorrida, de modo que seria impossível à recorrente apresentar gravação dos chamados, nos autos sem a disponibilização das gravações pela Recorrida.

Assim, afirma que imperiosa a reforma da sentença atacada para que seja reaberta a instrução processual e determinando a produção de prova documental intimando a Recorrida a apresentar as gravações dos protocolos listados na exordial, evitando-se o cerceamento de defesa, se não reconhecido desde já a existência de requerimento de cancelamento da linha (65) 98111-4723 em 03/05/2018, através do protocolo nº 20184534559870, com o consequente afastamento da determinação de pagamento complementar de R$ 656,72 (seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) para quitação das faturas objeto da consignação em pagamento.

Pugna ainda pelo acolhimento do pedido de indenização por dano moral decorrente na deficiente prestação de serviço por parte da Recorrida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo a exitência de requerimento de cancelamento da linha (65) 98111-4723 em 03/05/2018, através do protocolo n. 20184534559870, com o consequente afastamento da determinação de pagamento complementar de R$ 656,72 (seiscentos e cinquenta e seis reais e setenta e dois centavos) para quitação das faturas objeto da consignação em pagamento, ANULAR a sentença proferida determinando a reabertura da instrução processual, promovendo o saneamento dos autos com a produção de prova documental intimando a Recorrida a apresentar as gravações dos protocolos listados na exordial.

Pugna ainda pelo acolhimento do pedido de indenização pelo dano moral no valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais).

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-212938574.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS
,
concluiu

por
julgar parcialmente procedentes os pedidos para o fim de:

A) Declarar o cancelamento da linha (65)98111-4723 a contar da data de 10 de setembro de 2018;

B) Em razão do caráter dúplice da ação consignatória, condeno a parte autora a pagar/complementar o valor das faturas, no importe de R$ 656,72, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar-se do vencimento da fatura, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

C) Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a Apelante celebrou junto à empresa Apelada, contrato de prestação de serviços de telefonia, com direito à portabilidade com vigência de 24 meses, com cláusula de fidelidade.

Analisando o feito resta
incontroverso a solicitação de cancelamento dos planos de linha telefônicas contratados. Todavia, como bem realçado pelo julgador monocrático a controvérsia está nos relatos sobre a data da solicitação, se ocorreu em
maio
ou em
setembro
.

Afirma a parte Recorrente que teria demonstrado na exordial que solicitou o
cancelamento da linha (65)98111-4723 em
03/05/2018
, através do protocolo
20184534559870
.

Por outro lado, a Apelada informa que
os protocolos informados pela Apelante não foram localizados, o que demonstra a fragilidade em suas alegações.

Dada a divergência instaurada nos autos quanto ao momento em que realmente teria ocorrido o pedido de cancelamento, ou seja,
se ocorreu em
maio
ou em
setembro/2018
, tem-se dos autos que a conclusão chegada pelo Juízo
a quo
constata-se que a Apelante não produziu prova mínima de suas alegações quanto a ter procedido o pedido de cancelamento em maio,
ex vi
do que determina a regra do art. 373 do CPC.

Portanto, limitou-se a parte Apelante em carrear aos autos suposto protocolo ao qual é rechaçado pela Apelada, contudo, deixando de carrear aos autos uma única prova de suas alegações apto a comprovar que realmente teria procedido o pedido de cancelamento no mês de
maio/2018,
tais como canais de atendimento disponíveis ao clientes, com ouvidoria, WhatsApp, e-mail.

Contudo, contrário do que afirma o Recorrente, os prints apresentados pela parte Apelada, aos quais se encontram em sua base de dados, não deixam dúvidas que o pedido de cancelamento da linha telefônica solicitado pela Apelante se deu no dia
06/09/2018
.

No que concerne ao pedido de condenação pelo dano moral, tenho também que a r. sentença não merece qualquer reparo, haja vista que não resta demonstrado nos autos a comprovação do propalado dano moral apto a ensejar a condenação da parte Apelada.

É certo ainda que sequer ouve negativação do nome da Apelante perante aos cadastros de inadimplentes, não se tratando de caso de dano
in re ipsa,
não tendo se tornado públicas as cobranças procedidas pela Apelada.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11º, do art. 85 do CPC, major os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024